Tribunal: TJMT
Processo: 0008914-97.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008914-97.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA EZILANE ALVES DA SILVA - CPF: 011.005.741-40 (APELANTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ILEGAL IMPUTADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO – ORDEM DENEGADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A competência originária para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Educação do Estado é do Tribunal de Justiça, conforme estabelece o art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso c/c art. 17-B, I, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. Reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.

3. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA EZILANE ALVES DA SILVA
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
0008914-97.2019.811.0004 indeferiu a petição inicial e denegou a ordem ante a ausência de direito e certo, cujo objeto era a remoção da Apelante.

Em suas razões recursais (Id. 16420989), sustenta a Apelante a existência de direito líquido e certo, argumenta acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e relação de dependência com a sua filha, a qual tem que realizar tratamento médico especializado.

Não há contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 17169455.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que, esta operadora do Direito traz como fundamento de decidir, razão diversa daquela deduzida nas razões recursais.

Em tese, deveria esta Relatora abrir vista dos autos ao Apelante para manifestação.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inicial, passo à razão de decidir.

A presente Ação de Mandado de Segurança foi impetrado contra SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO por suposto ato ilegal.

Logo, o juízo de primeiro grau é absolutamente incompetente para processar e julgar ação mandamental contra ato de Secretário de Estado, haja vista que tal competência é originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo), a teor do que dispõe o art. 96, I, “g” da Constituição Estadual c/c art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno deste Sodalício, que assim estão redigidos
in verbis:

Art. 96. Compete
privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I – Processar e julgar, originariamente:

[...].

g) o
mandado de segurança
e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos
Secretários de Estado,
do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (NEGRITEI)

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

b) os
mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos
Secretários de Estado
, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – LAU, CAR E SICAR – QUESTÃO PRÉVIA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ATO ACOIMADO DE ILEGAL, IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA. Conforme determina o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar o Mandado de Segurança contra o ato do Secretário de Estado de Mato Grosso é do Tribunal de Justiça. Anulada a sentença, com a redistribuição dos autos ao Tribunal de Justiça, fica prejudicada a análise do Apelo. (TJ/MT - N.U 1012562-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ACOIMADO ILEGAL IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO – ORDEM CONCEDIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ARGUIÇÃO DE OFÍCIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO. Conforme determina o artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a competência originária para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Educação do Estado é do Tribunal de Justiça. (TJ/MT - N.U 0001823-35.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante do acima exposto, reconheço
ex officio
a incompetência absoluta do juízo de primeiro, DECLARO NULA a sentença por ele proferida e determino a redistribuição da presente Ação de Mandado de Segurança, na forma regimental, ficando, portanto, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021